Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-28.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015590-28.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 537.826.401-44 (EMBARGANTE), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (EMBARGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 138.726.301-30 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (EMBARGADO), MIGUEL MUTRAN - CPF: 063.705.008-87 (EMBARGADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 304.444.541-87 (EMBARGADO), RENATO MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 939.226.391-00 (EMBARGADO), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (EMBARGADO), F. A. A. R. (EMBARGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (EMBARGADO), SALVADOR DE PAULA LIMA (EMBARGADO), DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (EMBARGADO), DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DE PAULA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 537.826.401-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 304.444.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MUTRAN - CPF: 063.705.008-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 939.226.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), F. A. A. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS (EMBARGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 138.726.301-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 551 CC/1.916 – APLICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
A existência de justo título, consubstanciado na escritura pública de compra e venda, autoriza a formulação de pedido de usucapião ordinária, com a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos previstos no artigo 551 do Código Civil de 1.916, diploma aplicável ao caso.

3. Restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Fabiana Hernandes Merighi
e por
Gian Carlo Leão Preza
,

contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Espólio de Ivanil Maria de Barros
, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedente a ação de usucapião, declarando o domínio da autora, adquirido por meio da prescrição aquisitiva, em relação ao imóvel matriculado sob o nº 59.687, Livro 2KF, fl. 198, do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Neste momento, em extenso arrazoado, os embargantes afirmam que o acórdão restou omisso ao deixar de analisar a preliminar de nulidade da sentença, cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, ora embargado.

Também aduzem que o acordão padece de omissão, porque não analisou a tese de inovação recursal suscitada nas contrarrazões do apelo.

Dizem, mais uma vez, que o acordão, desta feita porque deixou de analisar o requisito essencial da boa-fé, limitando-se à análise do prazo decenal, do justo título, da posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Sustentam que o acórdão apresenta obscuridade, porque não esclareceu qual o vício maculador da escritura pública de compra e venda, que teria impedido ao embargado de promover o registro do documento no cartório competente.

Alegam a existência de contradição no acórdão, porque a norma do artigo 694, §2º, do CPC, impede o desfazimento da arrematação realizada perante a Justiça do Trabalho, cuja carta de arrematação foi expedida em 2018, circunstância que conferia ao embargado apenas o direito de reaver o valor da arrematação perante a Justiça do Trabalho.

Por fim, alega que o acórdão não deve prevalecer, porque o imóvel é insuscetível de ação de usucapião, uma vez que o imóvel foi adquirido por eles em hasta pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Incialmente, impende reconhecer a ilegitimidade recursal dos embargantes, quando alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi a questão foi suscitada pela parte contrária, em suas razões de apelo.

Assim, resta indubitável que falta aos embargantes legitimidade recursal, para aventar suposta omissão na análise de matéria aventada em recurso, interposto pela parte embargada.

Como se não bastasse, o pedido de não conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa veio formulado pelos embargantes nas contrarrazões do apelo, ratificando a total ausência de interesse recursal.

Ademais, estando o processo livre e vícios insanáveis e, sobretudo, não verificado do propalado cerceamento de defesa, o voto condutor do aresto ingressou desde logo na apreciação do mérito recursal, em respeito a primazia do julgamento de mérito, cujo princípio acabou por ser inserido no ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil em vigor, em seu 139, IX; não havendo qualquer vício a ser sanado.

Também não prospera a ventilada inovação recursal suscitada nas contrarrazões do apelo, porquanto a tese alicerçadora do pleito autoral foi a fundamentada na usucapião ordinária, que, inclusive, teve seu texto normativo expressamente indicado na petição inicial, consubstanciado na norma insculpida no artigo 1.242 do Código Civil/2002.

Todavia, coube a esta julgadora, no exercício do dever de subsunção dos fatos à norma, conferidos ao julgador, promover a adequação de acordo com o texto normativo correspondente, expresso no artigo 551 do Código Civil de 1916, porquanto é esse do diploma aplicável à espécie, levando-se em consideração a data do início do exercício da posse sobre o imóvel usucapido, assim considerada a data da lavratura da Escritura de Compra e Venda (19/09/1991).

Aliás, foi exatamente nesse contexto que se verificou o preenchimento dos pressupostos necessários para declaração da prescrição aquisitiva formulada na peça autoral, não padecendo o acórdão de quaisquer dos vícios elencados, uma vez que foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ficou consignado a autora demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal necessário para a obtenção da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável ao caso, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”.

Com efeito, a Escritura de Compra e Venda, lavrada em
19/09/1991
, registrada no Livro B-0266, fls. 115, do 2º Ofício Notaria e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (id. 93625968 - Pág. 26), comprova que, naquela data, autora adquiriu de
José Tadeu Reyes
o imóvel, objeto desta ação, localizado na Rua 25, Quadra 29, Lote 08, nº 139, Boa Esperança, neste Município de Cuiabá, matriculado sob o nº 59.687, Livro 2KF, fl. 198, do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Tem-se, aí, o justo título, alicerçador da usucapião ordinária.

Por sua vez, as Declarações, com firmas registradas em cartório, dos vizinhos lindeiros do imóvel, confirmam que a Sra.
Ivanil Maria de Barros
, autora da herança, residia no imóvel, desde à época de sua aquisição, fato esse corroborado pelo Extrato do Contribuinte, emitido pela Prefeitura de Cuiabá, colacionado ao id. 93625968 - Pág. 41.

Aliás, o termo inicial do exercício da posse sequer constituiu objeto de discussão nestes autos, que se resumiu ao preenchimento o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tendo o sentenciante, para tanto, considerado o prazo prescricional vintenário, da usucapião extraordinária do artigo 550 do Código Civil de 1916, ao passo que a
existência de justo título, consubstanciado na propalada Escritura de Compra e Venda
, celebrada entre a autora e o vendedor
José Tadeu Reyes
, autorizava a incidência do prazo prescricional decenal, da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do referido diploma legal, conforme pretensão formulada na peça autoral.

Acerca da matéria dispunha o artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável à espécie:

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel

aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes
,
o possuir como seu, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé
.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso
.

Assim, considerando que a posse teve início em 1991, fato esse incontroverso, tem-se que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido não apenas mais da metade, mas a totalidade do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 551 do CC/1916, que, aliás, restou reduzido pelo atual diploma legal, aplica-se, de toda sorte, a norma estabelecida neste dispositivo legal, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil.

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso dos autos, como consignado anteriormente, a autora adquiriu o imóvel para moradia do requerido
José Tadeu Reys
, em
19/09/1991
, mediante escritura pública de compra e venda, a qual, embora não registrada, não perde sua natureza jurídica, tampouco a eficácia de justo título.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária
. 3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1584447/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ACOLHIMENTO. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. JUSTO TÍTULO. BEM DE FAMÍLIA.
A jurisprudência do STJ reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de venda e compra
. O bem de família, sobrevindo mudança ou abandono, é suscetível de usucapião. Alegada má-fé dos possuidores, dependente do reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial não conhecido.
(REsp 174.108/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 327)

Observa-se, também, que quando o imóvel foi penhorado, nos autos da ação trabalhista, ajuizada por
Hilda Maria Pereira Guimarães
em face de seu antigo proprietário
José Tadeu Reys
, em
19/02/2008
, resultando no auto de Imissão de Posse entregando o bem ao arrematante em
13/09/2010
(autos n. 01534.2002.005.23.00-0 TRT 23ª Região em desfavor de
José Tadeu Reyes
),
o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião ordinária, previsto no artigo 551 do Código Civil de 1916, havia, de há muito, se operado
, de modo que a posse mansa e pacífica, exercida durante o curso do prazo prescricional, não restou abalada pela constrição realizada na demanda trabalhista.

Aliás, nem mesmo se, para fins de interrupção da posse mansa e pacífica, fosse considerada a data do protocolo da ação perante o Tribunal Regional do Trabalho, no ano de 2002, como, curiosamente, entendeu o sentenciante (já sequer havia litígio sobre o imóvel); porquanto, nesta ocasião, já havia se operado o prazo prescricional decenal, apto a autorizar a procedência da ação de usucapião.

Para reforçar, trago a colação o seguinte precedente:

IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. 3.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si
. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1584447/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Dessa forma, restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe.

Desse modo, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021